Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO e SÔNIA MARIA CASTANHEIRO para que esclareçam, em 5 (cinco) dias, se requerem a desistência parcial do recurso extraordinário de ID 10938867 - Pág. 1 /14, tendo em vista as petições de IDs 10938955 e 12564671, uma vez que não há apelo interposto pelo DISTRITO FEDERAL pendente de julgamento. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024